Tribunal: TJSP
Processo: 1006603-92.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
r Municipal no 439/2011 – Distinção entre vencimentos e padrão de vencimentos - Lineamento doutrinário - Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de procedência reformada – Recurso fazendário provido - Apelo da parte autora prejudicado
(TJSP; Apelação Cível 1006603-92.2020.8.26.0577; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

12/02/2021

Ementa:
Funcionalismo – Municipalidade de São José dos Campos – Pretensão ao recálculo do Adicional de Condições Especiais de Trabalho (ACET) - Base de cálculo da gratificação que incide apenas sobre o salário padrão – Inteligência dos arts. 2o, 3o e 4o da Lei Complementar Municipal no 439/2011 – Distinção entre vencimentos e padrão de vencimentos - Lineamento doutrinário - Precedentes deste E.

Ementa:
Funcionalismo – Municipalidade de São José dos Campos – Pretensão ao recálculo do Adicional de Condições Especiais de Trabalho (ACET) - Base de cálculo da gratificação que incide apenas sobre o salário padrão – Inteligência dos arts. 2o, 3o e 4o da Lei Complementar Municipal no 439/2011 – Distinção entre vencimentos e padrão de vencimentos - Lineamento doutrinário - Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de procedência reformada – Recurso fazendário provido - Apelo da parte autora prejudicado